Tribunal: STF
Processo: RE 99574
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
NOME COMERCIAL. FIRMA E DENOMINAÇÃO SOCIAL. ARTIGO 3., PAR-1. DO
DECRETO 3708, DE 1919.
NO SISTEMA BRASILEIRO, OBEDIENTE AOS PRINCÍPIOS DE VERACIDADE E
NOVIDADE, A FIRMA SÓ PODERA SER O NOME DE UM OU DE TODOS OS SOCIOS,
INDICANDO PATRONIMICO INTEGRANTE DA SOCIEDADE. A DENOMINAÇÃO, NOME
DE FANTASIA, OU DESIGNATIVO DO OBJETO SOCIAL, NÃO PODE CONTER NOME
DE QUEM NÃO SEJA SOCIO - QUE NÃO LHE TEM DIREITO AO USO.
INTELIGENCIA E ALCANCE DO ART-3., PAR-1. DO DECRETO 3708, DE 1919.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.